Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO REGRAMENTO PARA EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Relativamente à parte não conhecida do mandado de segurança impetrado na origem, verifica-se que a orientação estampada em sentença, no sentido da inadmissibilidade da pretensão de cobrança atinente a valores pretéritos na via mandamental, está em consonância com o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “O Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança” (enunciado no 269 da Súmula do STF).
2. Enquanto não regulamentado o disposto no art. 40, § 7o, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019), aplicam-se à pensão por morte de policial civil do Distrito Federal as regras transitórias previstas no art. 23 da Emenda Constitucional no 103/2019, devendo ser observadas, portanto, as disposições da Lei no 8.213/1991 quanto à definição do enquadramento no rol de contemplados do referido benefício previdenciário (art. 23, §§ 4o e 8o, da Lei no 8.213/1991).
3. Não é concebível a existência de distinção de tratamento entre cônjuge e companheiro para fins de incidência da regra previdenciária prevista no § 2o do art. 76 da Lei no 8.213/1991. Isso porque, na linha de precedentes do STF, é incompatível materialmente com a Constituição Federal de 1988 a interpretação de lei que desequipara, para fins sucessórios, o casamento da união estável, o que implicaria malversação dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. É devida, portanto, à ex-companheira do falecido a pensão por morte, nos termos do art. 76, § 2o, da Lei no 8.213/1991.
4. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e desprovidas.